Tribunal: TJSP
Processo: 1006664-12.2024.8.26.0609
Classe: Apelação Cível / Rescisão / Resolução
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
*AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Compra e venda de veículo usado. Consumidores demandantes que alegam o surgimento de vício oculto constatado antes mesmo da aquisição do bem, na revisão prévia. SENTENÇA de parcial procedência para declarar a rescisão dos contratos de compra e venda e de financiamento, com baixa na alienação fiduciária e para condenar a

Ementa:
*AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Compra e venda de veículo usado. Consumidores demandantes que alegam o surgimento de vício oculto constatado antes mesmo da aquisição do bem, na revisão prévia. SENTENÇA de parcial procedência para declarar a rescisão dos contratos de compra e venda e de financiamento, com baixa na alienação fiduciária e para condenar a Empresa ré a restituir o valor recebido a título de entrada com juros e correção monetária, aplicando a sucumbência recíproca, com o retorno das partes ao estado anterior mediante o cancelamento do registro de transferência da propriedade do bem em causa e da determinação de devolução do veículo à Loja de Revenda. APELAÇÃO só do Banco réu, que insiste na preliminar de ilegitimidade passiva e na manutenção do contrato de financiamento. EXAME: Legitimidade passiva do Banco réu bem configurada, ante a relação jurídica de direito material firmada entre as partes e o pedido declaratório de rescisão do contrato de financiamento de parte do preço do veículo em questão. Caso que versa relação de consumo, sujeito portanto às normas do Código de Defesa do Consumidor, que preveem a responsabilidade solidária dos Fornecedores participantes da cadeia de consumo pelos danos causados ao consumidor. Declaração de rescisão com a reposição das partes ao estado anterior, que era mesmo de rigor ante as circunstâncias específicas do caso concreto. Contratos de compra e venda e de financiamento do preço do bem correspondente que são coligados, considerando-se como principal o primeiro e acessório o segundo, circunstância que impõe a rescisão de ambos os contratos. Verba honorária sucumbencial arbitrada por equidade em R$ 750,00 que representa quantia satisfatória, a modo de remunerar condignamente o Advogado, tendo em vista os parâmetros previstos no artigo 85, §§2o e 8o, da Lei Processual, considerando ainda a baixa complexidade da causa e a ausência de condenação a título de danos materiais contra o Banco réu. Verba honorária devida pelo Banco réu ao Patrono dos autores que comporta majoração em dez por cento (10%), "ex vi" do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.*